Tribunal: TJSP
Processo: 1056883-91.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Mandato. Ação de cobrança c./c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência da ação. Incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como, a apropriação indevida de valores da mandatária. Levantamento dos valores em ação judicial sem a comunicação à cliente. Reconhecimento, por parte do Réu, do pedido principal. Cláusula

Ementa:

Apelação. Prestação de serviços. Mandato. Ação de cobrança c./c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência da ação. Incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como, a apropriação indevida de valores da mandatária. Levantamento dos valores em ação judicial sem a comunicação à cliente. Reconhecimento, por parte do Réu, do pedido principal. Cláusula penal expressamente prevista em contrato devida, já reduzida pela sentença, conforme autoriza o artigo 413 do CC, a fim de se adequar ao comando contido no artigo 412 do referido diploma legal. Alegação de abusividade afastada. Valores cobrados expressamente previstos no contrato entabulado entre as partes e aceitos pelo Réu. Contrato que deve ser cumprido em respeito ao princípio da obrigatoriedade do contrato - pacta sunt servanda. Quebra de confiança com apropriação indevida dos valores que impõe a fixação de indenização por danos morais. Sucumbência recíproca não verificada. Acolhimento integral do pedido principal. Condenação inferior no que tange ao pedido acessório que não implica em sucumbência recíproca. Necessidade de aplicação do princípio da causalidade. Réu que deu causa ao ajuizamento da demanda. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.